Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. GENITOR. PROFISSÃO. AUTÔNOMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
3. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a suposta diferença no valor das obrigações alimentares, não ofende o princípio da igualdade entre os filhos, que, “todavia, não tem natureza absoluta e inflexível, devendo, de acordo com a concepção aristotélica de isonomia e justiça, tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, de modo que é admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, de capacidades contributivas diferenciadas dos genitores”. (STJ, 3a Turma, REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018)
4. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz inviabilizar o cumprimento da obrigação de prestar alimentos, nos termos fixados na sentença. Frise-se que o fato de o apelante trabalhar como autônomo e de possuir outros filhos menores de idade, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a redução do percentual fixado.
5. Recurso conhecido e não provido.